Tribunal: STF
Processo: HC 253627
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 904.555/RS, submetido à relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO.



    Pelo que se depreende, a paciente, denunciada pela prática dos crimes de tráfico de drogas, de associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006), de porte de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei 10.826/2003) e de corrupção de menores (art. 244-B da Lei 8.069/90), foi absolvida pelo Juízo de primeira instância, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. 



    O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul deu provimento ao apelo do Ministério Público, para condenar a paciente à pena de 8 anos de reclusão, em regime fechado, pelo cometimento dos delitos previstos nos arts. 33 e 35 da Lei de Drogas. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    [...]



    Nesta ação, a defesa alega, em suma, a inexistência de suporte probatória apto a justificar a sentença condenatória. Enfatiza que “as investigações não apontaram qualquer prática delituosa por NEIDA”. Em razão disso, requer a concessão da ordem, para absolver a paciente e, subsidiariamente, reconhecer “a existência de tráfico na modalidade privilegiada”.



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, o Tribunal estadual condenou a paciente mediante a seguinte fundamentação:



    [...]



    Segundo se observa dos autos, a investigação, que culminou na prisão em flagrante dos réus em 04/10/2013, teve início em 17/09/2013 (certidão de f. 140), quando os servidores obtiveram notícia de que o réu Jonathan e sua mãe, a ré Neida, estavam praticando crime de tráfico de drogas. 



    De acordo com relatório de investigações, outros moradores da localidade confirmaram que Jonathan estava comercializando drogas ilícitas (f. 141/142). 



    Disso resultou a expedição de mandado de busca e apreensão, com a apreensão de 90gramas de crack, uma balança de precisão, diversos aparelhos celulares contendo mensagens sobre a venda de drogas, cadernos com anotações sobre traficância, a quantia de R$ 10,80 em moedas, simulacro de arma de fogo, munições e demais objetos discriminados no auto de apreensão da f. 55 do expediente. 



    Quanto à prisão em flagrante, tanto na fase policial quanto judicial, os servidores foram uníssonos ao relatarem que o policial civil Luís presenciou o momento em que os réus Wellington e Lana fracionavam as drogas no interior de um quarto, localizado aos fundos do imóvel. Também estavam no local o réu Jonathan e o adolescente Anderson, tendo chegado, logo após, a acusada Neida, com quem foi apreendida uma caderneta contendo anotações relativas ao tráfico e um aparelho de telefone celular. Embora o acusado Jonathan tenha negado a prática dos fatos em juízo, não se pode ignorar, diante dos relatos prestados pelos servidores, a confissão feita na fase policial (f. 106/107), oportunidade em que ele declarou o seguinte: [...].



    Nesse mesmo sentido é a declaração prestada por Bruna, namorada do réu Jonathan, cuja inquirição na fase judicial foi dispensada, ante a sua não localização. Extraio excerto desse depoimento (f. 111): [...].



    Também nessa linha, de acordo com as cópias dos autos do processo instaurado no JIJ, acostadas à f. 468, o adolescente Anderson declarou: que faz três meses que está trabalhando no tráfico com Jonathan, que o local das vendas sempre foi ali, na casa do Jonathan e Neida. (…) que quando os policiais entraram na casa, o declarante se encontrava no último quarto, picando as drogas. (…). 



    Além disso, foram apreendidas duas cadernetas, uma em poder da acusada Neida e outra no interior da residência. De acordo com o relatório de investigações de f. 234/238, ambos documentos continham informações relacionadas ao crime de tráfico de drogas, como uma espécie de controle contábil, onde havia lançamentos financeiros, as palavras pó, pedra, crack, além de indicação de diversas alcunhas de indivíduos amplamente conhecidos pela autoridade policial local pelo envolvimento no comércio espúrio de entorpecentes. 



    [...]



    Ademais, cabe destacar, não foram apreendidos somente entorpecentes, mas também munições, balança de precisão, papel alumínio - costumeiramente utilizado para embalagem das porções de drogas -, tudo conferindo presunção de veracidade à tese acusatória, no sentido de que, efetivamente, o crime de tráfico de drogas estava sendo praticado naquele local. 



    [...]



    Efetivamente, a prova apurada no processo demonstrou que a corré Neida estava traficando drogas e o fazia associada aos demais acusados e ao adolescente. Tanto assim que a investigação iniciou devido às denúncias envolvendo os nomes de Neida e Jonathan, mãe e filho. 



    A situação referida acima ficou demonstrada nos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão de todos os acusados. Transcreveu a sentença: 



    [...]



    E mais, o menor Anderson confessou que traficava entorpecentes associados aos três já citados: 



    [...]



     Aqui, e a prova é firme a respeito, ficou demonstrado que os denunciados estavam associados para o cometimento do crime de tráfico de entorpecentes e Neida, ainda, fazia o tráfico de drogas. 



    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, consignou: 



    [...] as instâncias ordinárias concluíram pela suficiência das provas produzidas para a condenação do paciente, desconstituir esse entendimento demandaria amplo revolvimento do conjunto fático-probatório, o que não se compatibiliza com a estreita via do habeas corpus, remédio constitucional de rito célere e cognição sumária. 



    Como se vê, as instâncias antecedentes concluíram pela suficiência do espectro de provas que embasou a condenação.



    Sendo esse o quadro, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria igualmente minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual (cf. HC 159624 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/10/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016).



    Habeas Corpus “é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134985 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). 



    Diante desse quadro, em que, por um lado, demarcada a impossibilidade de revolvimento probatório nesta via processual, e, por outro, tendo em conta que a matéria foi amplamente examinada e decidida em sede própria, não vislumbro constrangimento ilegal a sanar. 



    Por fim, a incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é condicionada ao preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (a) primariedade do agente; (b) bons antecedentes; (c) não se dedicar a atividades criminosas; e (d) não integrar organização criminosa. Nesse mesmo sentido, há precedentes de ambas as Turmas desta SUPREMA CORTE: HC 161.482-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/10/2018; HC 123.430, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 18/11/2014; HC 101.265, Rel. Min. AYRES BRITTO, Relator p/ acórdão, Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 6/8/2012. 



    Na espécie, a impossibilidade de aplicação da causa de redução da reprimenda foi assim ratificada pelo Superior Tribunal de Justiça: 



    Não pode ser acolhido o pleito de reconhecimento do tráfico privilegiado, com aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, uma vez que "a condenação por associação para o tráfico de drogas obsta a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, uma vez que demanda a existência de animus associativo estável e permanente da agente no cometimento do delito, evidenciando, assim, a dedicação à atividade criminosa. Precedentes" (AgRg no HC n. 921.351/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 30/8/2024). 



    Essa conclusão tem amparo na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, firme no sentido de que “A condenação por integrar associação criminosa para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei de Drogas) é, por si só, fator mais do que suficiente para afastar a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06” (RHC 128.452, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 21/10/2015). Nessa linha de consideração: HC 109.708, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 03/08/2015; HC 109172, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 11/09/2012, DJe de 25/09/2012. 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de março de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente